Tribunal: TJPA
Processo: 0808886-80.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808886-80.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRAZIA DROGA QUANDO DA SUA PRISÃO E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA APLICADA CUMULATIVAMENTE. AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi preso em flagrante delito porque trazia consigo no bolso de sua bermuda 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína. Pretende sua absolvição ou, subsidiariamente: a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a redução das penas, o afastamento da pena de multa e da obrigação de pagar as custas processuais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A

absolvição, ou não, do apelante por insuficiência de provas.

3 – A desclassificação, ou não, para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4 – A redução das reprimendas.

5 – O afastamento da pena de multa e da obrigação de recolher as custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 – Os policiais civis que realizaram a prisão do apelante,

quando prestaram declarações em juízo, afirmaram que a droga foi encontrada no bolso do recorrente, não se registrando nenhuma contradição nos seus depoimentos, não havendo nos autos qualquer indicação de que o recorrente trazia a droga para o seu consumo.

7 – Não

se verifica qualquer equívoco na dosimetria das reprimendas, registrando que a multa deve ser aplicada de forma cumulativa por entregar o preceito secundário do tipo penal e não existe qualquer previsão legal de dispensa do pagamento das custas processuais.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não permitem sustentar o édito condenatório porque consistem em depoimentos contraditórios dos policiais civis que realizaram sua prisão.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como o afastamento da pena de multa e da obrigação de pagar as custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/05/2022, no Bairro da Terra Firme, nesta Capital, policiais civis se dirigiram à residência do apelante para intima-lo a comparecer na delegacia do bairro. Quando percebeu a aproximação dos agentes, o recorrente empreendeu fuga, mas foi detido por estes, que encontraram, no bolso da sua bermuda, 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não permitem sustentar o édito condenatório porque consistem em depoimentos contraditórios dos policiais civis que realizaram sua prisão.

Ocorre que os policiais civis que realizaram a prisão do apelante, senhores Marcos de Oliveira Menezes e Pablo Augusto Lourenço, quando prestaram declarações em juízo, afirmaram que a droga foi encontrada no bolso do recorrente, não se registrando nenhuma contradição nos seus depoimentos.

Ademais, não há nos autos qualquer indicação de que o recorrente trazia a droga para o seu consumo.

Outrossim, não se verifica qualquer equívoco na dosimetria das reprimendas, registrando que a multa deve ser aplicada de forma cumulativa por entregar o preceito secundário do tipo penal e não existe qualquer previsão legal de dispensa do pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024